Tribunal: TJDFT
Processo: 0004887-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004887-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO ALVES SIMOES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de concessão de liberdade provisória porque tal benefício já foi concedido na sentença guerreada. 2. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria por meio dos depoimentos coesos da autoridade policial colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados pelas imagens do acusado se reunindo com os demais integrantes do grupo, bem como frequentando e realizando a vigilância do laboratório de produção de entorpecentes. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada. 4. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à necessidade de comprovação da estabilidade e da permanência para lastrear a condenação ao crime de associação para o tráfico, colacionando julgado do TJTO, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta e, consequentemente, pela absolvição. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Na petição de ID 39226578, o recorrente pede que seja emitida a carta guia da execução provisória da pena e encaminhada à VEPEMA. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos supostamente violados ou objeto de interpretação divergente, o que não ocorreu” (AgInt nos EDcl no AREsp 1894777/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/3/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado no invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Por fim, após o processamento do recurso constitucional nesta Presidência, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências que entender pertinentes em relação ao requerimento formulado na petição de ID 39226578. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024